Tribunal: TJDFT
Processo: 0711490-24.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : APELAÇÃO Processo Número : 0711490-24.2019.8.07.0007 AP Apelante(s) : FONSECA DISAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Apelado (s) : ANDRE LUIZ DE SOUSA ANSELMO Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Em análise dos autos, verifico que há prevenção deste ao eminente Desembargador Relator Álvaro Ciarlini, conforme atesta documento de id 14524745. Assim, em obediência ao artigo 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determino à Secretaria que proceda a redistribuição. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora